Tribunal: TJDFT
Processo: 0709881-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709881-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MATEUS PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Indefiro o pedido formulado no ID 36251962. Fundando-se a revisão criminal em decisão contrária à prova dos autos, deve a defesa limitar-se a trazer os elementos probatórios produzidos nos autos principais e não o processo na íntegra. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2022 15:43:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator